Tribunal: TJSP
Processo: 1000410-58.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Seguro atípico de veículo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Contestação intempestiva. Suspensão que não foi certificada nos autos digitais e não foi divulgada em local próprio no site deste Tribunal. Adesão a "programa de proteção automotiva" oferecido por associação privada que atua como prestadora de serviços. Contrato atípico de

Ementa:
Apelação. Seguro atípico de veículo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Contestação intempestiva. Suspensão que não foi certificada nos autos digitais e não foi divulgada em local próprio no site deste Tribunal. Adesão a "programa de proteção automotiva" oferecido por associação privada que atua como prestadora de serviços. Contrato atípico de seguro de veículo. Aplicação do CDC. Perda total do veículo em acidente de trânsito reconhecida pela ré. Firmado acordo com o autor após sete meses do sinistro com pagamento em doze parcelas. Ré que quita apenas a primeira parcela. Acordo que previa que o autor deveria quitar o financiamento após o pagamento da sétima parcela. Não cumprida a sua parte no acordo, a ré não poderia exigir o cumprimento pelo autor (art. 476 do CC). Ré que é responsável pelo salvado desde o sinistro, respondendo pelos tributos. Lucros cessantes comprovados. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.